Tribunal: TJSP
Processo: 1029382-85.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. Improcedência. Começo de prova por escrito que não indica a origem do crédito. Ausência de todos os elementos da relação obrigacional. Causa subjacente ao crédito que é controvertida. Instrução deficitária. Ônus do autor. Impossibilidade de expedição do mandado monitório. Art. 700, I, do CPC. Precedentes. Honorários advocatícios. Cálculo sobre o proveito econômico obtido

Ementa:

APELAÇÃO. MONITÓRIA. Improcedência. Começo de prova por escrito que não indica a origem do crédito. Ausência de todos os elementos da relação obrigacional. Causa subjacente ao crédito que é controvertida. Instrução deficitária. Ônus do autor. Impossibilidade de expedição do mandado monitório. Art. 700, I, do CPC. Precedentes. Honorários advocatícios. Cálculo sobre o proveito econômico obtido pelo réu, consistente no valor da dívida considerada indevida. §2o do art. 85 do CPC. Precedentes. Decisão mantida, à exceção da disciplina sucumbencial dos honorários advocatícios. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, PROVIDO O DO RÉU e PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL.